Tribunal: TJPA
Processo: 0012498-56.2017.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012498-56.2017.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUCAS CARVALHO SILVA, RAIMUNDO NONATO FERREIRA MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 00124985620178140006

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS: LUCAS CARVALHO SILVA E RAIMUNDO NONATO FERREIRA MONTEIRO (DEFENSORES PÚBLICOS: THAIS COELHO VILHENA E FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES – CONFISSÃO – MENORIDADE DOS RÉUS – CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME DESFAVORÁVEL. O
s fundamentos utilizados para negativar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP devem ser pautados em nuances do caso concreto, capazes de demonstrar que houve extrapolação dos limites do tipo penal.
In casu
, o
modus operandi
do delito revela gravidade concreta superior à normalidade. O fato de o delito ter sido praticado em via pública e em lugar de intensa movimentação, às margens da BR-316, em uma parada de ônibus, colocando em risco a segurança e tranquilidade da população, autoriza a exasperação da pena-base pelas circunstâncias do crime. Incidência das atenuantes da menoridade e confissão espontânea dos réus. Mantidas as causas de aumento da pena, utilização de arma e concurso de agentes, bem como a fração de aumento em 1/3. Recurso provido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos primeiros dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 00124985620178140006

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS: LUCAS CARVALHO SILVA E RAIMUNDO NONATO FERREIRA MONTEIRO (DEFENSOR PÚBLICO: THAIS COELHO VILHENA E FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Ananindeua, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus LUCAS CARVALHO SILVA e RAIMUNDO NONATO FERREIRA MONTEIRO como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, I e II, do CP, fixando para cada um a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão e 26 dias multa, a serem cumpridas em regime inicialmente semiaberto.

Narra a peça acusatória que:
“(...) em 31 de julho de 2017, aproximadamente 22h, em via pública, próximo à casa de espetáculos “Cangalha”, bairro Atalaia, neste município, os denunciados Lucas Carvalho Silva e Raimundo Nonato Ferreira Monteiro, praticaram os crimes de roubo qualificado pelo emprego de arma e concurso de agentes. A vítima Silvio Gabriel Pereira Franco estava em uma parada de ônibus quando foi surpreendido pelos denunciados que o seguraram pelos braços e lhe ameaçaram com uma faca grande. A vítima, apavorada, demorou a entregar os objetos exigidos pelos denunciados, razão pela qual lhe jogaram no chão e, enquanto o denunciado Raimundo Nonato Ferreira Monteiro subtraiu seu aparelho celular, o denunciado Lucas Carvalho da Silva pegou a carteira porta cédulas, ambos empreenderam fuga. (...).”
(sic)

Recebimento da denúncia em 12 de setembro de 2017, ID-9963124.

Aduz o Apelante, Ministério Público que a fundamentação se encontra dissonante das provas colhidas nos autos quanto às circunstâncias do crime, que não podem ser consideradas ‘normais ao tipo penal configurado’. Informa que os acusados, a despeito de estarem às margens de uma rodovia bastante movimentada e na presença de várias pessoas, não se intimidaram e de forma audaciosa e com violência acentuada, perpetraram o crime, não havendo dúvida de que a sentença deva ser reformada para considerar negativas as circunstâncias do crime e exasperar a pena base de ambos os réus.

Contrarrazões pelos recorridos LUCAS CARVALHO SILVA e RAIMUNDO NONATO FERREIRA MONTEIRO, ID-6477347.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de que seja negativada a circunstância do crime e exasperada a pena base.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 11/07/2022

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO Nº 00124985620178140006

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS: LUCAS CARVALHO SILVA E RAIMUNDO NONATO FERREIRA MONTEIRO (DEFENSOR PÚBLICO: THAIS COELHO VILHENA E FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Ananindeua, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus LUCAS CARVALHO SILVA e RAIMUNDO NONATO FERREIRA MONTEIRO como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, I e II, do CP, fixando para cada um a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão e 26 dias multa, a serem cumpridas em regime inicialmente semiaberto.

O ora Apelante aduz que as circunstâncias do crime não podem ser consideradas ‘normais ao tipo penal configurado’. Informa que os acusados, a despeito de estarem às margens de uma rodovia bastante movimentada e na presença de várias pessoas, não se intimidaram e, de forma audaciosa e com violência acentuada, perpetraram o crime. Requer a reforma da sentença para considerar negativas as circunstâncias do crime e exasperar a pena base de ambos os réus.

Assim, vejamos.

“Não se constata qualquer irregularidade ou ausência de fundamentação concreta no fato de a Corte Estadual haver analisado as circunstâncias judiciais de forma conjunta para todos os réus, pois, havendo similitude entre as suas situações jurídicas, exatamente como na espécie, o julgador não é obrigado a realizar uma dosimetria para cada um deles.”

(HC 376.674/SP, j. 18/05/2017)

A pena base para cada um dos réus foi fixada no mínimo legal, 4 anos de reclusão e 20 dias multa, diante da inexistência de circunstâncias valoradas negativamente pelo MM. Juízo
a quo
. A circunstância do crime foi considerada normal ao tipo penal.

“[...] as
circunstâncias do crime
são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais." (PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 428)

Trata-se do
modus operandi
empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente

entre autor e vítima, dentre outros.

"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exs.: repouso noturno, lugar ermo etc.), para evitar dupla valoração (
bis in idem
)." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274)

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...) A própria legalidade da pena está vinculada ‘
ao motivado exame judicial das circunstâncias do delito’
, o qual deve representar ‘
um exercício racional de fundamentação e ponderação dos efeitos éticos e sociais da sanção, embasado nas peculiaridades do caso concreto, e no senso de realidade do órgão sentenciante
’. (HC nº 102.278/RN, Relator o Ministro Ayres Brito. j. 19/10/2010)

“O fato de o delito ter sido praticado em horário comercial, em via pública e em lugar de intensa movimentação, próximo a uma escola, lugar de trânsito de crianças e de adolescentes, colocando em risco a sua segurança e tranquilidade, autoriza a exasperação da pena-base, pelas circunstâncias do crime.” (APR 20150410057600)

Diante de tais considerações, tenho que possui razão o ora Apelante, Ministério Público, eis que a referida circunstância, pelas peculiaridades do caso, deve ser valorada negativamente. Ressalto que o delito foi praticado em via pública com grande movimentação, parada de ônibus na BR-316. Ademais, foi praticado com requintes de crueldade, uma vez que a vítima foi segurada pelo braço e empurrada ao chão, a fim de facilitar a empreitada criminosa dos denunciados, que subtraíram seu celular e a carteira por-cédulas. Logo, a referida circunstância judicial do art. 59 do CP deve ser valorada negativamente, pelo que passo a fixá-la em 4 anos e 8 meses de reclusão e 23 dias multa.

As demais circunstâncias judiciais devem permanecer valoradas como favoráveis ou neutras, eis que não foram objeto de recurso nem da acusação e nem da defesa e, diante da proibição à
reformatio in pejus
, mantenho-as. Logo, a pena base passa a ser de 4 anos e 8 meses de reclusão e 23 dias multa.

Na segunda fase da dosimetria, presentes as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade dos réus, pelo que reduzo a pena para 4 anos de reclusão e 20 dias multa, nos termos do disposto na súmula 231 do STJ.

Ausentes agravantes.

Mantenho as causas de aumento previstas nos incisos I e II, do § 2º, do art. 157 do CP, bem como a fração de 1/3 para a elevação da pena, totalizando, para cada um dos réus a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão e 27 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, nos termos do disposto no art. 33, § 2º, b, do CP.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 11/08/2022